Tribunal: STF
Processo: RE 80879
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. O STF, EM INUMERAS DECISÕES
RECENTES, TEM ENTENDIDO QUE CONTINUA VIGENTE A JURISPRUDÊNCIA
CONDENSADA NO VERBETE 123 DA SÚMULA, QUE NÃO ADMITE PURGAÇÃO DA MORA
NAS LOCAÇÕES REGIDAS PELO DECRETO N 24.150/34. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.